Tribunal: TJMT
Processo: 1033711-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO DUPIXENT-DUPILUMABE. USO DOMICILIAR. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA AO PACIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE E A VIDA. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao custeio do tratamento determinado pelo médico especialista que assiste a parte recorrida.
2. No caso em apreço, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a licitude da negativa de fornecimento do medicamento solicitado pelo médico especialista que assiste a parte recorrida.
3. Em que pese o medicamento de uso domiciliar não estar previsto no rol de exigências mínimas estipulado no artigo 10 da Lei no. 9.656/98 e exclusão da cobertura nas cláusulas gerais do contrato, a patologia, em si, possui cobertura contratual, razão pela qual deve prevalecer a determinação para o custeio do tratamento.
4. Se o médico prescreveu o tratamento mais adequado para preservar a vida e saúde da paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1033711-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[GABRIELLE ROCHA VIEIRA - CPF: 054.338.071-85 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO DUPIXENT-DUPILUMABE. USO DOMICILIAR. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA AO PACIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE E A VIDA. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao custeio do tratamento determinado pelo médico especialista que assiste a parte recorrida.

2.
No caso em apreço, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a licitude da negativa de fornecimento do medicamento solicitado pelo médico especialista que assiste a parte recorrida.

3.

Em que pese o medicamento de uso domiciliar não estar previsto no rol de exigências mínimas estipulado no artigo 10 da Lei no. 9.656/98 e exclusão da cobertura nas cláusulas gerais do contrato, a patologia, em si, possui cobertura contratual, razão pela qual deve prevalecer a determinação para o custeio do tratamento.

4.

Se o médico prescreveu o tratamento mais adequado para preservar a vida e saúde da paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto
pelo plano de saúde requerido em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial
, determinando que o recorrente realize o custeio do fornecimento do medicamento
Dupixent (dupilumabe), conforme prescrição médica.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes sob o fundamento de que o medicamento em comento não está no rol da ANS.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023